Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717803-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO DA COSTA MEDEIROS AGRAVADO: MIGUEL ALVES DA CONCEICAO D E S P A C H O Considerando a certidão da Oficiala de Justiça de ID no 74336065, que informa ter deixado de intimar o Agravado por ser pessoa desconhecida no endereço indicado na petição inicial, bem como relata ter realizado diversas tentativas de contato telefônico com o número constante no mandado, sem êxito, determino que a intimação da parte Agravada seja realizada por meio do aplicativo WhatsApp, com fulcro no art. 8o da Resolução no 354, de 18/11/2020, do CNJ. Diante disso, expeça-se o MANDADO DE INTIMAÇÃO em face da parte Agravada – MIGUEL ALVES DA CONCEICAO – , por meio de contato telefônico no no (61) 99459-5270 via aplicativo Whatsapp, para que apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalte-se que, no ato da intimação, o Oficial de Justiça deve solicitar a apresentação de documento oficial de identificação da parte Agravada e a informação de seu endereço atualizado. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador